Tribunal: TJBA
Processo: 8003222-83.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003222-83.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ELIZABETE DA SILVA PINTO e outros

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS MANTIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado firmado em 27/09/2022, condenando-a à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado firmado em nome da apelada, mas assinado e recebido por terceira pessoa, é válido; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro sem prova de má-fé; (iii) saber se o valor dos danos morais deve ser reduzido; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos demonstram que o contrato foi formalizado com assinatura, biometria e dados bancários de terceira pessoa, ensejando a nulidade do negócio jurídico. A Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, violando dever de diligência (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14).

4. Mantido o valor dos danos morais (R$ 5.000,00), por observar proporcionalidade, razoabilidade e precedentes do TJBA.

5. Repetição do indébito em dobro cabível independentemente de prova de má-fé, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 676.608/RS), bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Juros de mora incidentes desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

7. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome do beneficiário, mas assinado e recebido por terceira pessoa. 2. A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Os juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 4º; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 54; TJBA, Apelação nº 0000842-38.2012.8.05.0262, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003222-83.2024.8.05.0032, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo como
Apelante BANCO PAN S.A e como Apelada ELIZABETE DA SILVA PINTO, REPRESENTADA POR MARIA JOSE DA SILVA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA